Tribunal: STF
Processo: Rcl 54796
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PARADIGMAS APONTADOS: DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, DENTRE ESTAS: ADPFs Nº 275/PB, Nº 789/MA e Nº 890/DF. EMPRESA PÚBLICA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO: OBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em face de decisão decisão prolatada nos autos do Agravo de Petição na Reclamação Trabalhista, Processo 0001508-39.2017.5.10.0015, pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mediante a qual teriam sido contrariado o “entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal contido nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 114, 250, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 670, 789 e 890.”



    2. A reclamante narra, em linha gerais, que o Juízo reclamado estabeleceu inobservância a sua prerrogativa de efetuar o pagamento de seus débitos mediante a sistemática de precatórios. In verbis:



    EMENTA: "1. (...) 2. EMBRAPA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO ACO 3469/STF. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 3469 não contém determinação de que as execuções em face da reclamada se processem pelo regime de precatórios, pois apenas foi ali reconhecida a imunidade tributária recíproca, inexistindo óbice à execução direta dos créditos trabalhistas reconhecidos ao reclamante. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido" (TRT/10; ROT 0001058- 55.2019.5.10.0006; Primeira Turma; Relator: DESEMBARGADOR GRIJALBO FERNANDES COUTINHO; Julgamento: 16/2/2022). SENTENÇA MANTIDA.



    (...)



    Por meio dos embargos à execução de fls. 2994/3010, em síntese, dizendo-se empresa pública prestadora de serviços públicos e, portanto, a ela deveriam ser estendidas as mesmas prerrogativas da Fazenda Pública. Desta forma, pugnou para que o pagamento da dívida se desse por meio de precatórios.



    O Juízo rejeitou os embargos com base nos seguintes fundamentos:



    "Observo que tal matéria foi discutida nestes autos na decisão em embargos de declaração, id. ea0fb29, e no MSCiv 0000855- 43.2021.5.10.0000, restando determinado na decisão liminar deste último que "como bem consignado na decisão impugnada neste writ, o Excelso STF, quando do julgamento da Ação Civil Ordinária 3469/DF, só dispôs sobre a imunidade tributária da EMBRAPA, não lhe conferindo o regime constitucional dos precatórios." (id. 5475Ce6)" (fls. 3053)



    Nas razões do agravo a parte suscita os mesmos argumentos já lançados nas razões dos embargos à execução, no sentido de demonstrar a plausibilidade do direito postulado.



    Pois bem. No caso específico deste processo, como bem fixado pelo Juízo, pela decisão de fls. 2987/2989 o Juízo fixou:



    "No tocante à alegação de reconhecimento, pelo STF, da qualidade de "prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial", não se extrai da decisão proferida na ACO 3469/DF a vedação de medidas típicas de execução que impliquem constrições patrimoniais ou a sujeição da ré ao regime de precatórios, mas apenas o reconhecimento da imunidade tributária, conforme ementa abaixo:"



    Neste mesmo sentido foi a decisão proferida nos autos do MSCiv 0000855-43.2021.5.10.0000, por meio do qual, com também destacou o d. Juízo originário, a decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Civil Ordinária 3469/DF, só dispôs sobre a imunidade tributária da EMBRAPA, não lhe conferindo o regime constitucional dos precatórios.



    Portanto, trata-se de questão já superada nos presentes autos, inexistindo razão, portanto, para maiores discussões a respeito. Desta forma, fica mitigada qualquer possível verossimilhança de direito a amparar a pretensão da agravante, vigorando, para todos os efeitos, a execução por quantia certa sem o reconhecimento das prerrogativas da Fazenda Pública à executada.



    Nada obstante, apenas à giza de esclarecimento, tem-se que o artigo 173, §1º, inciso II, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que as empresas públicas estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Na condição de pessoa jurídica de direito privado, mesmo que não explore atividade econômica, a recorrente não está amparada por qualquer norma legal que determine sua execução por precatório ou a impenhorabilidade de seus bens. A justificativa de prestação de serviços públicos próprios do Estado, de natureza não concorrencial e sem intenção de lucro não é suficiente para lhe garantir a qualidade de Fazenda Pública nos procedimentos executórios.



    A Primeira Turma já se debruçou sobre o mesmo tema, "verbis":



    1. RADIALISTA. EMPREGADORA EQUIPARADA A EMPRESA DE RADIODIFUSÃO. JORNADA REDUZIDA. HORAS EXTRAS. ARTIGO 18, II, DA LEI Nº 6.615/1978. A demonstração de que o autor efetivamente laborava na condição de auxiliar de cinegrafista/radialista autoriza o reconhecimento da sua condição de destinatário da norma que prevê jornada de "6 (seis) horas para os setores de produção, interpretação, dublagem, tratamento e registros sonoros, tratamento e registros visuais, montagem e arquivamento, transmissão de sons e imagens, revelação e copiagem de filmes, artes plásticas e animação de desenhos e objetos e manutenção técnica", conforme artigo 18, II, da Lei nº 6.615/1978. O fato de a reclamada não ser conceituada, estatutariamente, como "empresa de radiodifusão", não afasta aquele entendimento, ante o que dispõe o artigo 3º, parágrafo único, alínea "e", da referida lei, que considera como tal, para os seus efeitos, "as empresas ou agências de qualquer natureza destinadas, em sua finalidade, a produção de programas, filmes e dublagens, comerciais ou não, para serem divulgados através das empresas de radiodifusão". 2. EMBRAPA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO ACO 3469/STF. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 3469 não contém determinação de que as execuções em face da reclamada se processem pelo regime de precatórios, pois apenas foi ali reconhecida a imunidade tributária recíproca, inexistindo óbice à execução direta dos créditos trabalhistas reconhecidos ao reclamante. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRT/10; ROT 0001058-55.2019.5.10.0006; Primeria Turma; Relator: DESEMBARGADOR GRIJALBO FERNANDES COUTINHO; Julgamento: 16/2/2022)



    Mantenho a decisão atacada. (e-doc. 110, p. 16-19)



    3. Informa que é empresa pública criada pela Lei nº 5.851, de 1972, integralmente dependente do Tesouro Nacional para o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas de segurança alimentar, ambiental e agropecuária, de modo isolado ou com participação de instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, com atuação em diversos países. Ressalta não distribuir lucro.



    4. Destaca que este Supremo Tribunal Federal reconheceu sua natureza jurídica de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, referenciando ao julgamento da ACO nº 3.469-AgR/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 03/09/2021); desse modo, a satisfação de quaisquer de seus débitos deve obedecer ao regime de precatórios.



    5. Menciona, em defesa de sua tese, os julgamentos havidos em diversas ações de Reclamação nesta Corte, dentre as quais: Rcls nº 52.170-MC/DF, nº 52.791-MC/DF, nº 52.921- MC/PI, nº 52.956/PI, 52.957/PI, nº 52.958/PI, nº 52.959-MC/PI nº 53.429-MC/AP, nº 53.394/CE e nº 53.638-MC/DF.



    6. Requer a concessão de medida liminar para “imediata suspensão do trâmite do Agravo de Petição na Reclamação Trabalhista, Processo 0001508- 39.2017.5.10.0015 em curso na 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, sustando ainda os efeitos da decisão que negou a aplicação das prerrogativas fazendárias previstas em Lei e do rito de precatórios à Embrapa e/ou que permita a liberação de quaisquer valores ao ex-empregado público, ou adoção de processo de liquidação/execução ao arrepio do regime de precatórios, para determinar, expressamente, que sejam cessadas quaisquer medidas judiciais que desconsiderem a sujeição ao rito de precatórios previsto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, conforme estatui o artigo 158 do RISTF” e, ainda, para que se dê a “imediata devolução à Embrapa de todos os valores/recursos financeiros disponibilizados, depositados ou penhorados nos autos do Agravo de Petição na Reclamação Trabalhista, Processo 0001508-39.2017.5.10.0015 em curso na 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido em sede de liminar na ADPF 437”, e/ou, sucessivamente, “que não seja franqueada a disponibilização de qualquer valor ao litisconsorte até a definição meritória da litiscontestatio da presente actio, tal como decidido liminarmente na ADPF 530” e, ainda, que “seja concedida ordem de sequestro de eventuais quantias liberadas ao ex-empregado público pela autoridade judiciária reclamada ou de bens que atinjam os valores recebidos em desconformidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, com os acréscimos da Lei”.



    7. No mérito, requer “que seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 114, 250, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 670, 789 e 890) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar entendimento contrário ou determinar que a decisão prolatada no Agravo de Petição na Reclamação Trabalhista, Processo 0001508-39.2017.5.10.0015 em curso na 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e determine a observância do rito de precatórios (artigo 100 e seguintes da CF) seja refeita em conformidade com os precedentes vinculantes e obrigatórios, bem como seja determinada a integral e imediata devolução à Embrapa de todos os recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante e/ou desconstituídas as penhoras e constrições realizadas, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito e, ainda, seja concedida ordem de sequestro de eventuais quantias já liberadas ao ex-empregado público, ou, ainda, seja determinado sequestro de tantos bens quantos bastem para garantir a efetividade da ordem judicial postulada, ante a natureza pública e indisponível de tais valores e da necessidade de observância do regime de precatórios e dos princípios da impessoalidade e da ordem cronológica de pagamentos” e que “seja ainda determinada ex officio qualquer outra medida que se entenda adequada para a preservação da autoridade das decisões vinculantes proferidas nas ADPFs 114, 250,437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 670, 789 e 890, conforme preceitua o artigo 161, inciso II, do RISTF”.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, alega-se a contrariedade da decisão reclamada às decisões proferidas em diversas arguições de descumprimento de preceito fundamental - conforme elencadas, na exordial, pela EMBRAPA, nas quais se discutiu e decidiu sobre a aspectos normativos do regime institucional das empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, em temas em que o regime jurídico se inclui nas previsões da Administração Pública, afastando-se das previsões de regimes privados, inclusive, relativamente ao tema da aplicação, para estas empresa, do regime de precatórios - como o caso desta espécie.



    11. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, por exemplo, as ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 588/PB, nº 789/MA e nº 890/DF, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedade de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos.



    12. Em detalhe, no julgamento da ADPF nº 789/MA (envolvida a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH), foi firmada a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. Na ementa desse acórdão, têm-se os seguintes termos:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público.



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.”



    (ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021).



    13. Já da ADPF nº 890/DF, destaco (grifos acrescidos):



     Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido.



    1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria , julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16).



    14. Noutra via, observo que a autoridade reclamada, em sua decisão, sustentou que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO nº 3.469/DF não teria tratado das medidas típicas de execução que implicassem em constrições patrimoniais ou da sujeição da ré ao regime de precatórios, apenas reconhecendo a questão da imunidade tributária. 



    15. Contudo, essa fundamentação não merece prevalência. Em que pese o objeto pontualmente diverso da ACO nº 3.469/DF, relacionado ao tema da imunidade tributária, o cerne principal da análise nela empreendida passou pela definição da natureza jurídica das indigitadas empresas, para fins de aplicação aspectos do regime jurídico público, inclusive, com apreciação quanto à inaplicabilidade de determinados atos de constrição aos patrimônio de tais empresas. Ademais, dentre a jurisprudência selecionada para fundamentar a decisão, encontra-se, no item 12, decisões relacionadas especificamente à questão do regime de precatórios, cito-as: Rcl nº 43.290-AgR/RJ, Rcl nº40.573-AgR-ED/RJ e ADPF nº 437/CE.



    16. Com efeito, conforme dispõe o Estatuto Social da reclamante, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 26/11/2020 (e-doc. 6), o seu capital social é integralmente subscrito pela União (art. 10) e não há previsão de distribuição de lucros (arts. 51 e 52).



    17. Desse modo, tenho que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, razões pelas quais detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos por meio do regime de precatórios.



    18. Por oportuno, cito o recente julgamento da ACO nº 3.573/RO (j. 16/05/2022, p. 17/05/2022), em que assim me pronunciei (grifos ora acrescidos):



     “(...) 12. A leitura das finalidades da empresa e do seu objeto social permite inferir, de modo inequívoco, que a Embrapa consiste em empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola.



    13. Segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, o capital inicial da Empresa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a Embrapa é inteiramente dependente do repasse de recursos públicos e que não possui finalidade de lucro.



    14. Trata-se, portanto, de atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.



    15. A partir desta constatação, impende destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública prestadora de serviço público, desde que comprovado ser essencial o serviço público por ela prestado, exclusivo e não concorrencial.”



    (ACO nº 3.573/RO, de minha relatoria, j. 16/05/2022, p. 17/05/2022).



    19. Assim, bem examinando a decisão reclamada, constato o descumprimento do que decidido por esta Corte em mencionados precedentes, produzidos no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade (relevantes para esta ação reclamatória), e no âmbito de ações em concreto, porquanto determinou (a decisão reclamada) que, à reclamante, não se aplicaria o regime de precatório.



    20. Confirmo, destacando precedentes, o entendimento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (grifos acrecidos):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARA OBSERVÂNCIA PELA CORTE DE ORIGEM DOS JULGAMENTOS PREOFERIDOS NAS ADPFs 387 E 437. EMPRESA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO REGIME DOS PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por cuidar-se de empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, a ela é aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 40.451-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 19/03/2021).



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.” (Rcl nº 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl nº 41.420-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2020, p. 28/09/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl nº 40.925-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 21/10/2021).



    21. Nessa mesma linha, para arremate, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl. nº 52.170/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/04/2022, p. 03/05/2022); Rcl. nº 52.957/PI (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/04/2022, p. 28/04/2022); Rcl. nº 53.131/PI (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022); Rcl. nº 53.310/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/05/2022, p. 12/05/2022).



    22. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observada a necessidade de expedição de precatório para o pagamento dos débitos da reclamante, determinando a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros bloqueados sem observância do regime de precatórios, indeferidos demais pedidos.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Arquive-se, oportunamente.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator